Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por MOISÉS MANOEL DO NASCIMENTO JÚNIOR, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, Primeira Defensoria do Ofício Criminal do Núcleo de Assistência Jurídica do Segundo Grau e Tribunais Superiores, em face do acórdão de apelação no 1212564, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, julgado pela Eg. 3a Turma Criminal em sessão realizada em 31/10/2019, que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso, reformando parcialmente sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, nos autos do processo n. 2011.01.1.05967-3. O autor foi condenado, em primeiro grau, a uma pena de 06 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, mais 14 dias-multa, regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo simples, descrito no art. 157, caput, do CP. O Ministério Público apelou, requerendo a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o emprego de arma branca como majorante do crime de roubo. Em sessão de julgamento realizada em 31/10/2019, a Colenda 3a Turma Criminal deu provimento ao recurso, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/2018, com base em precedente do Eg. Conselho Especial do Tribunal, redimensionando a pena imposta para 07 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, mais 20 dias-multa à razão mínima, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência e maus antecedentes do acusado. A Defensoria Pública, então, interpôs recurso extraordinário, conhecido e provido monocraticamente pelo Min. Ricardo Lewandowski, para afastar a majorante do emprego de arma, não reconhecendo vício de inconstitucionalidade no art. 4o da Lei 13.654/2018, por se tratar de matéria interna corporis, decisão posteriormente confirmada pela 2a Turma do STF, no julgamento de agravo regimental interposto pelo MPDFT, e que transitou em julgado em 17/12/2020. Nesta revisional, alega o autor que o v. acordão proferido pela Col. 3a Turma Criminal do TJDFT violou lei penal expressa prevista no art. 149 do CPP, pois mesmo havendo indicativos nos autos de dúvida sobre a higidez mental do acusado, o juiz não determinou, de ofício, a instauração de incidente de insanidade mental. Argumenta que em seu interrogatório judicial, o acusado, ora autor, declarou que fazia uso de medicações e que já havia sido internado em Hospital Psiquiátrico, tendo a vítima também declarado ao Juízo que ele estava “um pouco descontrolado” no momento do crime. Sustenta que posteriormente, quando então privado da liberdade em razão de prisão preventiva decretada por Juízo Criminal do Estado de Pernambuco, em razão da prática de outro crime, foi diagnosticado por perícia médica como portador de doenças mentais graves, sendo submetido a exame que atestou, em laudo oficial datado de 24/05/2017, sua inimputabilidade, dando ensejo então a sentença absolutória imprópria, no ano de 2019, com imposição de medida de segurança de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, pelo prazo de 1 ano. Informa que no ano de 2019 foi lavrado novo Laudo Psiquiátrico Oficial, para o fim de “Verificação de Cessação de Periculosidade”, pelo Médico Psiquiatra-Perito Dr. Reuel Tertuliano Ferreira (CREMEPE: 20740), do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Estado de Pernambuco, que atestou a cessação da periculosidade, desde que mantido o tratamento em unidade extra-hospitalar. Sustenta, então, que sua condenação no processo criminal perante a 2a Vara Criminal de Brasília poderia ter sido “evitada”, pois antes da sentença já estavam presentes nos autos informações que indicavam a necessidade da instauração do incidente de insanidade mental. Aponta que o parecer médico oficial do ano de 2016 atesta que tal estado de inimputabilidade já se fazia presente desde 2011, ano em que cometera o crime de roubo objeto desta revisional. Defende o cabimento e procedência da revisão criminal, por violação ao art. 149 do CPP, demonstrada pelas novas provas colhidas, a ensejar nulidade absoluta do processo. Requer, então, liminarmente, a absolvição imprópria do condenado, ou, subsidiariamente, a decretação da nulidade dos autos originários, a fim de que seja o requerente submetido a incidente de insanidade mental, antes de novo julgamento, em respeito às normas penais adjetivas e objetivas, bem como à jurisprudência consolidada. Em consequência, requer, também, a expedição de ofício à Vara de Execuções Penais do Estado de Pernambuco, para eventual concessão de alvará de soltura ou aplicação de segurança, uma vez que a VEP/DF se declarou incompetente para o processamento da execução, por ser a VEP/PE o Juízo prevento. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente cumpre assentar a omissão da inicial no tocante à duvidosa competência do TJDFT para processar e julgar a presente Revisão Criminal. Com efeito, o exame dos autos revela que o acórdão paradigma proferido pela 3a Turma Criminal foi desafiado por recurso extraordinário conhecido e provido por decisão monocrática do Min. Ricardo Lewandowski, confirmada pela 2a Turma do STF em julgamento de agravo regimental interposto pelo MPDFT. Assim sendo, na esteira da jurisprudência do plenário do STF, a ele compete processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito, como no caso. Eis a ementa do entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito. Precedentes. 2. Com fundamento no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminal manifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RvC 5448 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016) No caso, o recurso extraordinário interposto pela própria Defensoria Pública do Distrito Federal fora conhecido e provido, mantendo-se a condenação do autor, com afastamento apenas da majorante do emprego de arma branca, em que pese materialidade e autoria não tenham sido objeto de julgamento do recurso extraordinário. Com efeito, materialidade e autoria certamente escapariam dos limites da cognição restrita do apelo raro, posto que limitada à matéria constitucional prequestionada e dotada de repercussão geral, conforme art. 102, III, e §3o, da CF/88, além de envolver questão de fato, a demandar reexame de provas, providência vedada pela Súmula 279 do próprio STF. Nada obstante essa primeira análise, assento, todavia, que a preliminar será analisada definitivamente em sua sede própria, o julgamento colegiado, após oitiva da Douta Procuradoria de Justiça. Passo, então, ao exame do pedido de liminar. A concessão de medida liminar em sede de revisão criminal não está prevista em lei, mas se admite, em casos excepcionais, quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os pressupostos da tutela de urgência requerida. Os autos não vieram instruídos com a íntegra da ação penal condenatória que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, não sendo possível, portanto, aquilatar, de plano, acerca da alegada presença de dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado já ao tempo da instrução criminal. Além disso, o laudo pericial apontado como prova nova de sua inimputabilidade não se refere à condenação objeto da revisional, dele não podendo se extrair certeza de que ao tempo do crime de roubo cometido no Distrito Federal, no dia 05 de abril de 2011, era o condenado, de fato, inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta, já que o perito não respondeu quesito a esse respeito. Por fim, e a par disso, o autor não demonstrou o pressuposto do periculum in mora, limitando-se a requerer tutela de urgência sem indicação concreta do risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser evitado com a medida excepcional. Sendo assim, ausentes os pressupostos da tutela de urgência pretendida, e considerando que a ação revisional não possui efeito suspensivo (Acórdão n. 578142, 20120020033012HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/04/2012, Publicado no DJE: 23/04/2012, Pág.: 162), DENEGO a liminar vindicada. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado